Tribunal: TJSP
Processo: 0083140-54.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Legítima defesa. Não evidenciado um quadro de conduta em legítima defesa, não há como não responsabilizar criminalmente o companheiro que ocasiona lesões corporais na mulher.